Tribunal: TJSP
Processo: 1034228-58.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Acidente do Trabalho – Bancária - Doença psiquiátrica (transtorno afetivo bipolar) - Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo – Incapacidade total e permanente comprovada por agravamento do mal - Auxílio-doença devido no período reclamado, contando-se os valores recebidos a título de auxílio-acidente anteriormente obtido judicialmente na liquidação do débito,

Ementa:
Acidente do Trabalho – Bancária - Doença psiquiátrica (transtorno afetivo bipolar) - Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo – Incapacidade total e permanente comprovada por agravamento do mal - Auxílio-doença devido no período reclamado, contando-se os valores recebidos a título de auxílio-acidente anteriormente obtido judicialmente na liquidação do débito, diante da inacumulabilidade das benesses (artigo 124, inciso I, da Lei no 8.213/91) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564812
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034228-58.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada GEISA ANGELICA AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso voluntário
autárquico improvido e provido, em parte, o oficial.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034228-58.2019.8.26.0053 -Voto no 14.936
2
VOTO No: 14.936
APELAÇÃO No: 1034228-58.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR. ROGERIO LEITÃO TOREZAN
RECURSO EX OFFICIO
APELANTE: INSS
APELADO: GEISA ANGELICA AMARAL
Acidente do Trabalho Bancária - Doença psiquiátrica (transtorno
afetivo bipolar) - Benefício acidentário
Nexo causal
estabelecido - Laudo conclusivo Incapacidade total e permanente
comprovada por agravamento do mal - Auxílio-doença devido no
período reclamado, contando-se os valores recebidos a título de
auxílio-acidente anteriormente obtido judicialmente na liquidação
do débito, diante da inacumulabilidade das benesses (artigo 124,
inciso I, da Lei no 8.213/91) Juros de mora devidos a partir da
citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí
devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do
art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos
juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a
respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão
ser fixados na fase de liquidação Sentença sujeita ao reexame
necessário - Recurso voluntário autárquico improvido e provido,
em parte, o oficial.
A r. sentença de fls. 268/269, cujo relatório se adota, integrada por
embargos de declaração acolhidos (fls. 293/296, julgou parcialmente procedente a ação
acidentária proposta por Geisa Angelica Amaral para condenar o INSS a pagar-lhe auxílio-
doença de 91% do salário de benefício, no período de 18/12/2018 a 31/05/2019, na forma
legal, e demais consectários.
Inconformado recorre o INSS (fls. 301/304), pretendendo a reforma
parcial do julgado, de modo a que haja compensação dos valores recebidos pelo autor, no
período, a título de auxílio-acidente do qual se encontra em gozo desde 04/09/2013, diante
da impossibilidade de recebimento conjunto das benesses em razão das mesmas moléstias.
Por fim, requer o provimento do recurso.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas as fls. 348/354.
Houve interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei processual
civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de prestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034228-58.2019.8.26.0053 -Voto no 14.936
3
sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo, passível de ser
mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do reexame necessário é
de rigor.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo preenche os demais
requisitos legais de admissibilidade. Diga-se, por oportuno, que nas ações que tramitam por
meio eletrônico não há previsão legal para o recolhimento da taxa de porte, remessa e
retorno. Não fosse por isso, nos termos do que dispõe o art. 1.007, §1o do Código de
Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de 18 de março de 2016, dispensado
está o INSS de recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive a taxa em comento.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão dizendo
que a pretensão da autora, bancária, tem por base a alegação de que, exercendo sua função
perante o empregador mencionado na exordial, teve comprometida sua capacidade
laborativa em decorrência de sequelas psiquiátricas resultantes das estressantes condições
laborais. Aduz que teve indevidamente indeferido requerimento administrativo nesse
sentido, persistindo as sequelas incapacitantes. A par disso, busca, agora, com esta ação, a
concessão do benefício auxílio-doença negado, na espécie acidentária, e demais
consectários.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT), sendo oportuno mencionar que o segurado teve indeferido requerimento
administrativo de auxílio-doença apresentado em 18/12/2018 (fls. 38).
Também consta concessão de auxílio-acidente decorrente de decisão
judicial desde 04/09/2013 (fls. 260), CID F31 Transtorno afetivo bipolar (fls. 261).
A prova pericial médica realizada é segura e convincente e merece
orientar o desfecho da lide.
Com efeito, conforme laudo de fls. 232/247, constatou a profissional
nomeada pelo juízo, ao exame psíquico, “Humor: ansioso” (fls. 237).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa acostadas, “transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão,
F31.7” (fls. 237).
Também deixou afirmado que “Houve nexo concausal por
agravamento por doença pré-existente” (fls. 244).
Por fim, concluiu que “Houve incapacidade total e temporária entre
dezembro de 2018 a maio de 2019” (fls. 244), inexistente por ocasião da perícia.
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de sequelas
psiquiátricas na autora, por agravamento de mal oriundo do trabalho por ela desenvolvido,
as quais a incapacitaram para o labor no período apontado pelo perito, de modo total e
permanente.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum outro
trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
Dentro desse quadro, comprovada a incapacidade total e permanente,
e constatado o nexo de causalidade, é de ser preservada a condenação do Instituto no
pagamento do adequado auxílio-doença de 91% do salário de benefício no período
(18/12/2018 a 31/05/2019, e correspondente abono anual, que como acessório obrigatório,
é incontestável, conforme dispõe o art. 59 e 40 da Lei no 8.213/91, contando-se os valores
então recebidos pela obreira a título de auxílio-acidente, por ocasião da liquidação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034228-58.2019.8.26.0053 -Voto no 14.936
4
devido, uma vez inacumuláveis as benesses, decorrentes do mesmo mal (artigo 124, inciso
V, da mesma lei antes citada).
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária,
observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais
Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão geral no
810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09, se
mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém tão
somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente (juros
da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos
pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por todos
os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar os índices
de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a interpretação
dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente diante
da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso
Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois do
cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento consolidado
pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e representativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034228-58.2019.8.26.0053 -Voto no 14.936
5
controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários
de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a modulação
já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto de
repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva liquidação do
julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo),
ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso
voluntário autárquico e dou parcial provimento ao oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator